Tribunal: TJBA
Processo: 0008238-78.2010.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0008238-78.2010.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:

Luis Eduardo Souza e Silva

A
PELADO
S
:
ERIKSON MONTEIRO DE SOUZA

e
JOSÉ JÚNIOR BARROS DE SOUZA

Defensor Público:
Paulo Henrique Malagutti

Procurador de Justiça:
Nivaldo dos Santos Aquino

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RÉUS ABSOLVIDOS DA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO
157, § 2°, I E II DO CÓDIGO PENAL
, COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO PELA CONDENAÇÃO
DOS RÉUS
. PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
COMPROVADAS A
MATERIALIDADE
E
AUTORIAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
PELO
CONCURSO
DE
PESSOAS. AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO PELO USO ARMA DE FOGO.
ARM
A INAPTA. LAUDO PERICIAL DE ID
34743285
.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR OS RECORRIDOS
PELA CONDUTA PREVISTA
NO ARTIGO
157, § 2°, II DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO
CONHECI
DO
E
PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0008238-78.2010.8.05.0022

da Comarca de
Barreiras
/BA, sendo Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO
e Apelado
s

ERIKSON MONTEIRO DE SOUZA

e
JOSÉ JÚNIOR BARROS DE SOUZA
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo

CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO,
PARA CONDENAR ERIKSON MONTEIRO DE SOUZA E JOSÉ JÚNIOR BARROS DE SOUZA PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, A UMA PENA FINAL,
CADA UM
, DE

05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMI
A
BERTO, E AO PAGAMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgam
ento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator